Tribunal: STF
Processo: ARE 865147
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIOS. EFEITOS FINANCEIROS. MARCO TEMPORAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.